Tribunal: STF
Processo: RE 255235
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - RAZÕES RECURSAIS QUE IMPORTAM
   EM EVIDENTE INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE
   PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - SÚMULAS
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.
- A
   suscitação tardia de matéria constitucional, que apenas vem a ser
   deduzida em sede de recurso interposto nesta Suprema Corte, não
   se revela possível na via recursal extraordinária, em face da
   ausência de oportuno prequestionamento explícito do novo tema
   jurídico. Precedentes.